Tribunal: TJPA
Processo: 0837799-13.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837799-13.2024.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY BRAGA VIEIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVINCULAÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRADITÓRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por motorista de aplicativo em face de empresa de intermediação de transporte por aplicativo, alegando descredenciamento indevido da plataforma.

Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade judiciária.

Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando nulidade do descredenciamento pela ausência de notificação prévia, cerceamento de defesa, violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, além de pleitear indenizações por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no descredenciamento do autor da plataforma digital, em razão de ausência de notificação prévia e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) saber se são devidos danos morais e materiais em razão da alegada exclusão indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, reconhecendo-se que o recurso contém impugnação aos fundamentos da sentença, ainda que com argumentos repetidos da inicial.
7. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, dado que o motorista não é destinatário final do serviço.
8. A empresa apelada possui liberdade contratual para encerrar vínculos, desde que respeitados os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme preceitua o art. 421 do Código Civil e o art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal.
9. Restou comprovado nos autos que o descredenciamento ocorreu após notificações encaminhadas ao autor e pela constatação de infrações contratuais, como o compartilhamento indevido de conta, não se verificando cerceamento de defesa.
10. Inexistência de comprovação de dano moral, ausente demonstração de abalo concreto e relevante à esfera íntima do autor.
11. Improcedência do pedido de lucros cessantes, por ausência de prova quanto aos rendimentos cessados e da impossibilidade de exercício de outra atividade remunerada.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O descredenciamento de motorista de plataforma digital, fundado em infrações contratuais e precedido de notificação, não configura violação ao contraditório contratual, nem enseja reparação por danos morais ou lucros cessantes, quando ausente comprovação do dano e do prejuízo”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XX

Código Civil: art. 421

Código de Processo Civil: arts. 85, caput e §§ 2º e 8º; 487, I; 1.010, III

Jurisprudência relevante citada

Não consta jurisprudência expressamente transcrita no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SIDNEY BRAGA VIEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Pedido De Indenização Por Danos Morais E Materiais, ajuizada contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SIDNEY BRAGA VIEIRA em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em razão da sucumbência, nos termos do art. 85, caput e §§ 2º e 8º, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, por força da gratuidade judiciária deferida.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a ausência de notificação prévia e o cerceamento de defesa no processo de descredenciamento, que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, que a empresa apelada não demonstrou qualquer fato concreto ensejador da exclusão do cadastro, amparando-se em meras alegações genéricas, que a jurisprudência pátria, em situações análogas, tem reconhecido a necessidade de prévia notificação e da demonstração do justo motivo para a rescisão contratual, requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões pugnam o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Das Preliminares.

Antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, qual seja, a ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal, o que, segundo a recorrida, impediria o conhecimento do presente recurso de apelação.

Sustenta a recorrida que o apelante teria se limitado a repetir os fundamentos da exordial, sem apresentar impugnação específica e direta aos fundamentos centrais da sentença prolatada, o que configuraria ofensa ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo, por conseguinte, inadmissível o recurso, por ausência de regularidade formal.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, ao compulsar as razões recursais, é possível identificar a presença dos elementos essenciais à sua admissibilidade. A apelação articulada por SIDNEY BRAGA VIEIRA apresenta, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos e fáticos que sustentam seu inconformismo, notadamente ao alegar a suposta ausência de contraditório e ampla defesa no processo de descredenciamento, a natureza arbitrária da rescisão contratual promovida pela recorrida, bem como a existência de danos materiais e morais não reparados pela sentença de origem.

Ainda que as razões do recurso repisem aspectos já debatidos na petição inicial, a exposição dos fatos e fundamentos está logicamente conectada aos temas decididos na sentença, o que atende à finalidade recursal e viabiliza o exercício da cognição por este órgão colegiado. A exigência dialética não impõe rigor técnico exacerbado, mas sim a demonstração de que o recorrente busca efetivamente reformar o julgado, o que, a meu ver, está satisfeito na hipótese.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela apelada e prossigo na análise do mérito.

3.

Do Mérito.

A controvérsia recursal gravita em torno da validade do descredenciamento do recorrente como motorista parceiro da plataforma da UBER, a partir da ótica da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da liberdade contratual e da responsabilidade civil contratual. Também se devolve a este colegiado a apreciação dos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, formulados pelo apelante sob a alegação de exclusão indevida e sem respaldo contratual.

O apelante sustenta que foi removido da plataforma de forma abrupta, sem qualquer notificação prévia, sem oportunidade de apresentar defesa e sem que lhe tenha sido informado, de forma clara e específica, o motivo da exclusão. Reforça que a atividade de motorista na plataforma UBER constituía sua única fonte de sustento, o que tornaria a decisão da empresa especialmente gravosa, configurando, por isso, ofensa à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação material e moral.

Por outro lado, a apelada refuta tais alegações, afirmando que a rescisão do vínculo contratual ocorreu por justo motivo, devidamente embasado em sucessivas infrações cometidas pelo recorrente aos Termos de Uso e ao Código da Comunidade UBER, os quais foram expressamente aceitos quando do ingresso na plataforma. Assevera, ainda, que foram enviadas notificações ao autor, inclusive com link para apresentação de justificativas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em conduta ilícita.

Pois bem.

Inicialmente, a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes é de índole civil, sendo inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A plataforma UBER atua como intermediadora de tecnologia entre motoristas autônomos e usuários, e o motorista, ao utilizar o sistema da empresa para prestar serviços e auferir remuneração, não é destinatário final do serviço, mas parte integrante da cadeia produtiva. Assim, descabe o reconhecimento da hipossuficiência técnica presumida ou da vulnerabilidade jurídica que justificasse, por si só, a inversão do ônus da prova ou a aplicação de normas protetivas do CDC.

Superada essa questão, constata-se que a sentença de primeiro grau acolheu, com acerto, a tese da autonomia privada da empresa em gerir sua base de motoristas parceiros, desde que observados os parâmetros mínimos de legalidade, boa-fé e proporcionalidade.

O art. 421 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 13.874/2019, dispõe que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, prevalecendo, nas relações privadas, o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Complementarmente, o art. 5º, inciso XX, da Constituição Federal, assegura a todos o direito de não ser compelido a permanecer associado.

Logo, a empresa apelada não pode ser obrigada a manter em sua plataforma profissional que descumpra, de forma reiterada, as normas previamente acordadas. E neste caso específico, os autos demonstram de forma satisfatória que o descredenciamento do autor decorreu de violações detectadas em verificações de segurança, relacionadas à utilização indevida do sistema e ao compartilhamento de conta com terceiros, prática expressamente vedada pelas cláusulas contratuais.

As notificações encaminhadas ao apelante, acostadas ao processo, indicam que este foi advertido sobre a irregularidade e teve oportunidade de apresentar explicações por meio da própria plataforma, mas permaneceu inerte. Portanto, não há que se falar em ausência de contraditório ou violação ao devido processo contratual, sobretudo por se tratar de relação regida pelo direito civil e não por normas de direito público ou administrativo.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que esta também não merece guarida, pois ausente nos autos qualquer comprovação de violação aos direitos da personalidade ou de abalo de ordem subjetiva que ultrapasse os dissabores inerentes a uma relação contratual rescindida. O mero descredenciamento de um motorista, ainda que eventualmente injusto, não enseja dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de repercussões concretas e excepcionais à esfera íntima do autor, o que não se verifica na hipótese.

No mesmo sentido, o pedido de lucros cessantes esbarra na ausência de comprovação de que o apelante, de fato, auferia a quantia mensal alegada, tampouco restou demonstrada a impossibilidade de exercer outra atividade remunerada. A pretensão é baseada em meras estimativas unilaterais, sem suporte documental mínimo, sendo, por isso, juridicamente inapta à procedência.

Verifica-se, portanto, que a sentença objurgada examinou de forma adequada os elementos probatórios constantes dos autos, aplicando corretamente os preceitos legais pertinentes à espécie. Não há, pois, qualquer razão a justificar sua reforma.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025